Tribunal: TJDFT
Processo: 0016762-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016762-03.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ULYSSES POUBEL DE BASTOS, BRAZIL ANDRADE MARTINS, ILDA MADALENA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado BANCO DO BRASIL S/A (ID 8490701), ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (no 1998.01.1.016798-9), movidos pelos Exequentes ULYSSES POUBEL DE BASTOS, BRAZIL ANDRADE MARTINS, ILDA MADALENA DE OLIVEIRA, rejeitou parcialmente a impugnação, excluindo dos cálculos a incidência de juros remuneratórios e determinando o prosseguimento do feito. INTIME-SE a parte Agravada ULYSSES POUBEL DE BASTOS, BRAZIL ANDRADE MARTINS, ILDA MADALENA DE OLIVEIRA para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 27 de março de 2025 18:17:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador